Tribunal: TJBA
Processo: 8000406-46.2022.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000406-46.2022.8.05.0082 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BERNADETE MARIA LEAL MAJDALANI e outros Advogado(s): IVO DE SOUSA ALMEIDA, LUCAS LOPES DE JESUS APELADO: ODILON LOBAO LEAL FILHO e outros Advogado(s):RUZICLEIDE ANGELO DOS SANTOS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO INTERNO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Bernadete Maria Leal Majdalani e outros contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão de relator que, por sua vez, havia declarado a deserção de apelação, diante da ausência de comprovação regular do preparo recursal. A decisão agravada fundamentou-se na inadequação da via recursal utilizada, porquanto cabível, na hipótese, agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, e não agravo de instrumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão monocrática proferida por relator, à luz do art. 1.021 do CPC, e se seria aplicável, nesse contexto, o princípio da fungibilidade recursal, afastando a pecha de erro grosseiro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.021 do CPC estabelece, de forma expressa, que contra decisão proferida pelo relator cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, sendo inviável o manejo de agravo de instrumento, que se destina a atacar decisões interlocutórias proferidas pelo juízo de primeiro grau, conforme art. 1.015 do CPC. 4. A distinção entre os recursos de agravo interno e de agravo de instrumento é clara no ordenamento jurídico processual, o que afasta a existência de dúvida objetiva ou erro escusável quanto à via recursal cabível. Nessa hipótese, a interposição inadequada de agravo de instrumento configura erro grosseiro, insuscetível de correção por meio do princípio da fungibilidade. 5. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o uso equivocado de agravo de instrumento contra decisão de relator impede a aplicação da fungibilidade recursal e conduz, inevitavelmente, ao não conhecimento do recurso por inadmissibilidade manifesta. 6. A decisão agravada observou corretamente o comando legal e jurisprudencial, não havendo elementos novos nos autos que justifiquem sua reforma, uma vez que o agravante limitou-se a repetir argumentos já superados e inaplicáveis ao caso. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.007; 1.015, VI; 1.021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.175.861/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06.03.2023; TJ-SP, AI 2383172-53.2025.8.26.0000, Rel. Des. Daniella Carla Russo, j. 10.12.2025; TJ-GO, AI 0239115-35.2020.8.09.0000, Rel. Des. Carlos Hipólito Escher, j. 13.07.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000406-46.2022.8.05.0082, em que figuram como agravante BERNADETE MARIA LEAL MAJDALANI e outros e como agravado ODILON LOBAO LEAL FILHO e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239